Tribunal: TCU
Processo: 020.206/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Cleova Oliveira Barreto contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de tomada de contas especial e que, na atual fase processual, examina a admissibilidade de recurso de revisão apresentado por Cleová Oliveira Barreto, ex-prefeito do Município de Morro do Chapéu/BA, contra o Acórdão 2033/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas - com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União -, realizadas por meio do convênio de registro Siafi 736120, firmado entre o Ministério do Turismo e aquela municipalidade, tendo por objeto o evento denominado "Micareta do Morro do Chapéu". Considerando que o recurso de revisão somente pode ser conhecido nas seguintes hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando não estarem atendidos os requisitos mencionados para receber o expediente como recurso de revisão; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que passou a regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que, conforme a mesma norma " (...) a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" (art. 10); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (entre 2/5/2013 e 5/7/2017 - peças 39 e 40); considerando que, nos termos do art. 11 da mencionada Resolução-TCU 344/2022, o processo deverá ser arquivado quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em relação à totalidade das irregularidades; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU e com os arts. 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) não conhecer da peça encaminhada por Cleová Oliveira Barreto como recurso de revisão, em virtude do não atendimento aos requisitos de admissibilidade próprios da espécie; b) reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e tornar insubsistente o Acórdão 2033/2022-TCU-Segunda Câmara ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários da decisão original; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 020.206/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.487/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Cleová Oliveira Barreto (XXX.517.895-XX). 1.3. Recorrente: Cleová Oliveira Barreto (XXX.517.895-XX). 1.4. Unidade: Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Sávio Mahmed Qasem Menin (22274/OAB-BA), Remerson Francis Silva Conceição (46050/OAB-BA) e outros, representando Cleová Oliveira Barreto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.